Tribunal: TJPA
Processo: 0002561-26.2019.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002561-26.2019.8.14.0079

APELANTE: EVANDRO NUNES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0002561-26.2019.8.14.0079

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Breves

APELANTE:
Evandro Nunes de Freitas

ADVOGADO(A):

Milene Serrat Brito dos Santos Marinho

APELADA: A Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA BASE, PARA QUE ESTA SEJA DOSADA NO MÍNIMO PERMITIDO AO TIPO PENAL VIOLADO, POR ENTENDER INEXISTENTE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU. PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Existência de uma circunstância judicial desfavorável ao denunciado.

Pena base redefinida para um pouco acima do mínimo legal. Redefinida também a pena final.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão de julgamento realizada aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Evandro Nunes de Freitas,
por meio de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre, Comarca de Breves/Pa, que o condenou a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
, presente à ID 5978422,
que no dia 26/07/2019, durante o período matutino, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que os denunciados estariam comercializando substâncias entorpecentes na residência deles. Em diligência ao local, foi procedida revista pessoal nos acusados e encontrado, no bolso da bermuda de EVANDRO a quantidade de 13 (treze) papelotes de substância entorpecente identificada como cocaína.

O denunciado EDINALDO, por sua vez, trazia consigo um plástico transparente contendo 14 (quatorze) papelotes de substância entorpecente identificada provisoriamente como maconha, bem como certa quantidade em barra de substância identificada provisoriamente como cocaína pura.

Instruído e julgado o feito, o apelante foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
,
ID 5978442
,
postula a defesa que a pena base seja aplicada no mínimo permitido ao tipo, já que entende que não existe nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise das teses apresentadas.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA BASE.

De forma subsidiária, requer a correção da pena base para próximo do mínimo, por entender desfundamentada a circunstância da natureza e quantidade de droga apreendida, ou que seja o aumento dessa pena base fixado em apenas 1/6 para cada uma circunstância judicial desfavorável, fixando a mesma em 06 anos e 04 meses de reclusão.

O juízo da causa procedeu à análise da dosimetria referente à primeira fase, nos seguintes termos (ID .....):

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. O réu não é portador de maus antecedentes, em face do enunciado da Súmula 444 do STJ. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Em relação às consequências são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata do tempo em que traficava a droga.
Em relação as circunstâncias devem-se considerar a natureza da substância entorpecentes e a quantidade apreendida. A quantidade é significativa (4,495g – quatro gramas e quatrocentos e noventa e cinco miligramas; 5,457g – cinco gramas e quatrocentos e cinquenta e sete miligramas; 15,292g - quinze gramas e duzentos e noventa e dois miligramas) e a natureza da droga tanto de maconha quanto de cocaína, esta última com enorme potencial lesivo à saúde do usuário, devendo pesar contra o acusado
. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

À vista da análise feita individualmente e pelas circunstâncias acima,
aplico a pena-base em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO
pelo delito praticado.

Tendo em vista a incidência da confissão espontânea, art. 65, III, d, do CP, atenuo a pena em 01 (um) ano.

Não há circunstâncias agravantes.

Não há causa de aumento ou diminuição.

Razão pela qual torno a reprimenda DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu.
”
Grifei e destaquei

Analisando a primeira fase dosimétrica acima transcrita, bem como por ser o delito em estude de tráfico de drogas, a dosimetria penal, na primeira fase, não se procede apenas com a análise das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB, e sim, também se averigua a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

“
Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro c/c art. 42 da Lei 11.343/2006, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP com aquela descrita na lei de drogas, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, isso já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

O STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica, em relação a outros delitos que não seja o tráfico de drogas deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de tráfico de drogas atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 05 a 15 anos de reclusão, sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa do art. 59 do CPB, incluísse-a mais duas circunstâncias, quais sejam, a natureza e quantidade da droga apreendida, conforme dispõe o art. 42 da Lei de Tóxicos, perfazendo então um percentual de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável.

No entanto, apesar da natureza da droga ser valorada de forma justa e idônea na dosimetria ao norte descrita, já que a substância Cocaína é de maior grau lesivo a saúde do indivíduo, a quantidade de substância entorpecente apreendida com o recorrente já não se mostrou tão considerável assim (4,495g – quatro gramas e quatrocentos e noventa e cinco miligramas de cocaína; 5,457g – cinco gramas e quatrocentos e cinquenta e sete miligramas de maconha e 15,292g - quinze gramas e duzentos e noventa e dois miligramas de cocaína), conforme Laudo Toxicológico Definitivo presente à ID 5978430.

Logo, entendo necessário readequar a pena base aplicada, impondo-a em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa, tendo em vista a natureza da droga apreendida, cocaína, que possui um maior grau de lesividade ao ser humano.

Presente se mostrou a atenuante da confissão espontânea, como afirmado na decisão recorrida, motivo este que reduzo a pena em 01 (um) ano e 100 dias multa,
passando a reprimenda intermediária, bem como a final, para o quantum de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa
, tendo em vista inexistir qualquer outra atenuante ou circunstância agravante da pena, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

A pena deverá ser cumprida no regime semiaberto.

Impossibilitada a conversão da pena corporal em pena restritiva de direito, bem como a concessão do Sursis, considerando o importe da pena imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 02/04/2024